Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003058-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro
de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WANDER PEDROSO DE FIGUEIREDO - CPF: 632.303.641-04 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INCOMPETENCIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte reclamada alega ausência de responsabilidade, diante de eventual mau uso decorrente e alteração do veículo por terceiros.

2. Impossibilidade de análise da cobertura de garantia, sem análise técnica para averiguar se o problema decorrera de mau uso ou vício do produto, assim como, se houve alteração em veículo.

3. Diante da necessidade de perícia técnica, deve ser mantida a sentença que reconhecera a incompetência dos Juizados Especiais e julgara extinto o processo.

4. Recursos conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Wander Pedroso de Figueiredo contra a sentença que julgou extinto o processo, diante da incompetência do Juizado Especial para análise da demanda, diante da necessária realização de perícia técnica.

Inconformado, o reclamante aduziu à ausência de necessidade de perícia técnica, diante da perda do objeto da perícia, porquanto o veículo encontra-se consertado e em uso; bem como, necessidade de análise do mérito.

Inconformada, a reclamada suscitou, preliminarmente, revogação ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023